Tribunal: TJMT
Processo: 1056772-59.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056772-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO ÂNUA INAPLICÁVEL. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidor visando declarar a inexistência de débito e obter indenização por descontos indevidos relativos a contrato de seguro não firmado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, condenando à restituição simples dos valores e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, além de custas e honorários de 10%. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se incide a prescrição ânua do art. 206, §1º, II, b, do CC/2002 ou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) verificar a regularidade da contratação do seguro e a distribuição do ônus da prova; (iii) definir a forma de restituição do indébito; (iv) examinar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (v) analisar a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prescrição ânua por se tratar de relação de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC. No caso, o autor não pretende o recebimento de seguro, sendo objeto da ação a regularidade, ou não, da contratação e cobrança de valores. Preliminar rejeitada.

4. As rés não comprovaram a contratação do seguro, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Mantida a declaração de inexistência do débito e o cancelamento dos descontos.

5. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das rés, conforme jurisprudência dominante.

6. O dano moral configura-se in re ipsa diante da indevida retenção de valores de natureza alimentar, impondo reparação.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se excessivo diante do montante debitado e da proporcionalidade usualmente adotada pela Câmara, sendo adequado reduzi-lo para R$ 3.000,00.

8. Considerando a duração do processo e a atuação profissional, além do valor da condenação, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da Allianz Brasil Seguradora S/A parcialmente provido tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

10. Recurso adesivo do autor parcialmente provido tão somente para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
(ID. 301844467), e Recurso Adesivo interposto por
DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS
(ID. 301844473) contra a sentença de ID. 301844445, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº

1056772-59.2020.8.11.0041, que
DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS
move em desfavor de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade dos negócios jurídicos e determinar o cancelamento dos descontos, condenando as partes rés, solidariamente, à restituição simples dos valores debitados da conta corrente da parte autora, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente ALLIANZ SEGUROS S/A defende, preliminarmente, a ocorrência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, inciso II, “b”, do CC/2002, e a nulidade da sentença em virtude da utilização de prova alheia para fundamentar a condenação.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do seguro pela parte autora, a ausência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais (ID. 301844467).

Por sua vez, o recorrente DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS requer o reconhecimento de ato de má-fé praticado pela empresa requerida, com a consequente determinação da restituição em dobro dos valores debitados de sua conta corrente, bem como a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa (ID. 301844473).

Contrarrazões do autor DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 301844472).

Contrarrazões de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (ID. 301844475) e BANCO BRADESCO S/A (ID. 301844476) pelo desprovimento do recurso adesivo.

Preparo recursal recolhido em relação ao recorrente ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (ID. 302354859).

Isento o preparo recursal em relação ao recorrente DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS, vez que beneficiário de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de SUL AMÉRICA S/A e BANCO BRADESCO S/A, requerendo, à época o reconhecimento da inexistência do débito; o pagamento de R$ 256,56 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente à restituição em dobro dos valores debitados de sua conta corrente; e, o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Posteriormente, houve substituição processual em virtude da incorporação da requerida SUL AMERICA S/A pela instituição ALLIANZ SEGUROS S/A, que ingressou no polo passivo da demanda (ID. 301844428).

O feito teve regular processamento e, em 13/06/2025, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexigibilidade dos títulos e determinar o cancelamento dos descontos; condenar as rés, solidariamente, à restituição, de forma simples, dos valores debitados da conta corrente do autor, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (ID. 301844459).

A requerida Allianz e o Autor objetivam a reforma da sentença.

De início, cabe destacar que os recursos serão analisados em conjunto, em razão de guardarem relação entre si.

Em sede preliminar, a instituição requerida pretende o reconhecimento da prescrição ânua, nos termos do art. 206, §1º, inciso II, “b” do CC/2002, em virtude da natureza da ação.

A alegação não prospera.

Isto porque, na hipótese, a controvérsia cinge-se à regularidade da contratação de seguro pela parte autora e aos descontos dela decorrentes, mas não do recebimento de eventual seguro.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece, em seu art. 27, que
"prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo (...)"
.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ––
CONTRATAÇÃO SEGURO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
– LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR REJEITADA – JUNTADA DE PROVAS COM AS RAZÕES RECURSAIS – ADMISSIBILIDADE – BUSCA PELA VERDAE REAL NO PROCESSO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO ÂNUA – NÃO APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 206, § 1.º, II, b, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
– CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – CONTRATO VÁLIDO – DESCONTOS REGULARES – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. (...)

4. As circunstâncias da causa não se submetem à disposição do art. 206, § 1 .º, II, b, do Código Civil, pois a discussão não está direcionada a receber da seguradora valor contratado em apólice, mas sim à falha na prestação dos serviços, a fim de se apurar se houve celebração ou não de contrato entre as partes.
5. Caso de aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é contado a partir do desconto da última parcela anterior ao ajuizamento da ação. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001001020208110048, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022) - grifei

Assim, considerando que os descontos indevidos ocorreram entre março/2019 e junho/2019 e a ação foi ajuizada em dezembro/2020, não há que se falar na ocorrência de prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Ainda em sede preliminar, a instituição recorrente alega que a sentença foi fundamentada em prova alheia à lide, afirmando que o laudo pericial de ID. 301844452 teria analisado um contrato firmado entre a parte autora e a SUDAMERICA VIDA, e não com a SUL AMERICA S/A, responsável pelos descontos discutidos.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular não se baseou exclusivamente no laudo pericial para reconhecer a inexistência da relação jurídica, mas sim na ausência de comprovação pela seguradora da regular contratação do seguro pelo autor.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, a instituição recorrente requer a reforma da sentença em virtude de suposta regularidade da contratação do seguro pelo autor, alegadamente comprovada pela apólice de ID. 301844424.

Contudo, não há na mencionada apólice qualquer evidência de anuência da parte autora quanto a contratação do seguro, tratando-se de mera captura de tela do sistema da seguradora requerida, cujo documento não é hábil, portanto, a comprovar a regularidade da contratação:

Ressalta-se que no caso em comento, competia às instituições requeridas comprovar a regularidade da contratação, em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram.

Assim, inexistindo comprovação da efetiva contratação do seguro pela parte autora, é imperiosa a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e do cancelamento dos descontos.

Ainda, de se ressaltar que, verificada a irregularidade da contratação e da comprovação do dano causado à parte requerente em razão dos descontos em sua conta corrente, é necessária a indenização por danos materiais, conforme preconiza o art. 927 do CC/2002.

Por outro lado, ao contrário do que pretende a seguradora Requerida, a restituição do valor deve ocorrer na forma simples, como bem pontuado pelo juízo sentenciante.

De acordo com a jurisprudência mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a comprovação da má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

À propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) – destaquei.

Nesse contexto, a sentença não comporta reforma nesse ponto.

Os descontos indevidos configuram, também, dano moral
in re ipsa
diante da retenção indevida de valores essenciais à subsistência do autor, idoso com rendimento exclusivamente previdenciário, excedendo, portanto, os limites do mero aborrecimento.

Assim, evidenciado o dano, é imperiosa a reparação.

Em relação ao quantum indenizatório, a seguradora ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 5.000,00) e o autor pretende a majoração.

Na fixação do
quantum
deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, e considerando o valor do débito descontado (R$ 256,56), além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002.

4. No caso concreto, a apelante permaneceu temporariamente sem acesso a valores bloqueados em sua conta bancária, não havendo comprovação de que se tratava de verba de natureza alimentar. Ademais, a condição de desemprego da apelante à época dos fatos confirma que a fixação do valor em R$ 3.000,00 está adequada ao contexto dos autos, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

5. O montante fixado em primeira instância encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara para casos análogos, não se justificando a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, não se admitindo majoração que possa configurar enriquecimento sem causa."
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Registra-se que o valor pretendido pelo autor em sede de recurso adesivo se mostra exorbitante e poderá caracterizar o enriquecimento sem causa da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por consequência, a manutenção dos honorários sucumbenciais em apenas 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, como fixado na sentença, não se mostra medida escorreita.

Isso porque, deve-se ponderar o tempo de tramitação da ação (quase 5 anos) e a atuação do causídico, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, reputo necessário a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, fixando em seu patamar máximo, sobretudo quando a condenação não possui valor considerável.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível da requerida ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A, tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda,
dou parcial provimento
ao Recurso Adesivo do autor DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS para
majorar
a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025